Tribunal: TCU
Processo: 027.183/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8750/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.183/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Diniz Delmiro Mendes (XXX.263.371-XX); Gabriel dos Reis Silva (XXX.108.785-XX); Guilherme Abreu Munhoz (XXX.401.080-XX); Gustavo Duda Siqueira da Silva (XXX.472.419-XX); Joao Victor Melo do Nascimento Santos (XXX.782.907-XX); Lorenzo Regis Campello da Silva (XXX.152.881-XX); Luan Eduardo Teixeira Sena (XXX.291.176-XX); Lucas Expedito Araujo Sampaio (XXX.311.543-XX); Lucas Matos Viana (XXX.600.063-XX); Luis Otavio Teixeira Passos (XXX.332.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.